Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-85.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA NA INTERNET. COMPRA E VENDA DE NOTEBOOK. DIREITO AO ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE DANO NO PRODUTO DEVOLVIDO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.
2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Assim, o site de intermediação que veicula oferta de produtos, participa das negociações de compra e venda e disponibiliza plataforma própria de pagamento integra a cadeia de fornecimento do produto e responde objetivamente pelos danos experimentados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. O autor adquiriu um notebook por meio do Mercado Livre e, no prazo legal, exerceu o seu direito de arrependimento, assegurado pelo art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.
4. É insuficiente para desconstituir o direito à restituição a alegação de que o bem devolvido foi danificado pelo autor se a empresa não produziu nenhuma prova nesse sentido. Dos autos se extraem apenas a compra do produto, o arrependimento em sete dias e o dever do fornecedor de restituir o preço.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.